Tribunal: TJBA
Processo: 8015883-30.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015883-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS BOMFIM

AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE SANTA JULIANA - SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
LUDMILLA RUTH BARRETO MARTIN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE NÍVEIS MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO. SABEDORIA DOS ARTS. 36-A e 36-D da Lei 9.394/96. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. ACESSO À EDUCAÇÃO. DEVER DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO E PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Nº 8015883-30.2023.8.05.0000
,
em que é Agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR

e Agravado
CENTRO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE SANTA JULIANA - SALVADOR LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelo

IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
restando
PREJUDICADO AGRAVO INTERNO 8015883-30.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv.